Tribunal: TJSP
Processo: 1017044-91.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pelo autor.
O vício da sentença não sanado na apreciação de embargos de declaração pode ser suprido no julgamento da apelação, a teor do disposto nos parágrafos do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.
Interesse processual do

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pelo autor.
O vício da sentença não sanado na apreciação de embargos de declaração pode ser suprido no julgamento da apelação, a teor do disposto nos parágrafos do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.
Interesse processual do autor em receber orçamento que demonstre a extensão dos danos e que confirme tratar-se de proteção parcial ou integral.
Afigura-se abusiva a cláusula 12.4 a qual condiciona o reparo do veículo ao prévio pagamento de cota participativa. Cota que pode ser exigida, mas não como condição para cumprimento da obrigação da ré.
Danos materiais que estão relacionados com o acidente de trânsito e não com a omissão e indevida exigência da ré.
Verba honorária sucumbencial que deve ser majorada, mas não na medida pretendida pelo autor, à vista do entendimento ora adotado por esta C. Câmara, no sentido de que consubstanciam mera recomendação os valores constantes das tabelas da OAB (art. 85, § 8o-A, CPC).
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.